Tribunal: TJDFT
Processo: 0730327-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR AMEAÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO LEGAL. ART. 82, § 1o, DA LEI No 9.099/1995. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL QUE CONSIDEROU A APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. DIREITO INDISPONÍVEL. MERA IRREGULARIDADE. ORDEM CONCEDIDA. ACÓRDÃO CASSADO.
1. Se o paciente manifestou interesse em recorrer e sua defesa apresentou termo de apelação dentro do prazo legal, há que se considerar mera irregularidade a apresentação das razões recursais fora do prazo, não impedindo o conhecimento do recurso, ainda que no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida para cassar o Acórdão impugnado e determinar o conhecimento e julgamento da apelação interposta